Tribunal: STF
Processo: Rcl 95017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Eduardo José da Costa Rodrigues contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Agravo em Recurso Especial (AREsp) 2.936.679/SP, por afirmada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicação indevida do entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 598.365/MG, Tema 181 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante narra, em suma, que:

[...] é credor do beneficiário do ato impugnado, conforme consta do Contrato de Compra e Venda de Automóvel Usado, elaborado pelo próprio beneficiário do ato impugnado, e que foi devidamente assinado por ambos, tornando-se imperioso o reconhecimento da validade do contrato de compra e venda de veículo usado, e a procedência da ação de cobrança cumulada com pedido de danos morais, e pasmem Eminentes Ministros, a MMa.Juíza ‘a quo’, fundamentou em sua r. sentença, que o reclamante não trouxe nenhum documento que comprovasse as vendas dos veículos, no entanto, como amplamente comprovado na fase de conhecimento, desde a exordial, o reclamante na ação de cobrança, cobra o valor constante do contrato de compra e venda de veículo usado firmado com o beneficiário do ato impugnado, na qual, entregou os veículos ao mesmo, e nada recebeu por eles, fato não contestado pelo mesmo, tanto que o beneficiário do ato impugnado confessou em juízo que elaborou e assinou o referido contrato e que nada pagou ao reclamante, sendo o beneficiário do ato impugnado maior, capaz, instruído, comerciante, ou seja, pessoa totalmente consciente do que estava assinando, no caso, o contato de compra e venda de veículo usado, não podendo prosperar a ideia que o contrato foi um engodo.
Portanto, uma vez julgada improcedente a Ação de Cobrança, o reclamante, apelou da r.sentença, no entanto, foi negado provimento ao Recurso de Apelação, assim, o reclamante interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido, então o reclamante interpôs Recurso Extraordinário, tendo esse negado seguimento pelo Colendo STJ, desta forma, o reclamante interpôs Agravo Interno, que teve negado seguimento, conforme acórdão anexo e que abaixo se transcreve: [...] (doc. 1, pp. 5-6).

Sustenta que:

A violação aos princípios constitucionais de acesso à justiça, do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa são frontais, tendo em vista que a manutenção do acórdão recorrido impede o reclamante de exercer o direito de receber valores a que tem direito através de um contrato elaborado e assinado pelo beneficiário do ato impugnado, valores estes, referentes a venda dos seus veículos (doc. 1, p. 11).

Formula os seguintes pedidos:

A) Seja concedida a liminar pleiteada, suspendendo-se o processo de origem até o final julgamento da presente reclamação, evitando-se o prosseguimento do processo origem  nro. 1003711-17.2022.8.26.0457, em trâmite original junto a 03ª Vara Cível do Foro de Pirassununga/SP e atualmente em trâmite junto ao Superior Tribunal de Justiça, evitando prejuízos irreparáveis ao Reclamante;
[...]
E) que ao final seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, cassando-se o acórdão reclamado, e reconhecendo a validade do Contrato de Compra e Venda de Automóvel Usado, onde constou que reclamado deve pagar o valor total de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), ao reclamante, devidamente atualizado e corrigido desde a assinatura do contrato até a data do efetivo adimplemento por imperativo de Justiça, como medida da mais lídima justiça (doc. 1, p. 19 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou aplicação equivocada do Tema 181 RG.

O ato impugnado tem a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
3.4. A alegação de que se teria apontado violação direta aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal constitui indevida inovação recursal apresentada, tão-somente, em sede de agravo interno. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 5).

Em consulta ao site do STJ, verifiquei que o AREsp não foi conhecido, pelos seguintes fundamentos:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF (utilização da expressão e seguintes em sequência a dispositivo de lei federal), ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência - Súmula 284 /STF. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF (utilização da expressão e seguintes em sequência a dispositivo de lei federal) e Súmula 7/STJ. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: [...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Posteriormente, interposto agravo interno,  o Tribunal reclamado novamente consignou que o agravante deixou de impugnar “especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial”. 

Após, interposto recurso extraordinário, a este fora negado seguimento, sob os seguintes fundamentos:

3. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

De fato, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a controvérsia acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a outro tribunal não apresenta repercussão geral.

Assim, quando o Superior Tribunal de Justiça deixa de examinar o mérito de recurso de sua competência, como ocorreu no caso, eventual alegação deduzida em recurso extraordinário implicaria, necessariamente, reabrir a análise dos requisitos de admissibilidade daquele recurso, com a consequente interpretação da legislação infraconstitucional que disciplina tais pressupostos, conforme julgamento do RE 598.365 RG/MG – Tema 181 RG, aplicado ao caso concreto: 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA D REPERCUSSÃO GERAL. 
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.

Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Rcl 73.452 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG) E RE 598.365 RG/MG (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta por afirmada afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE e no Recurso Extraordinário 598.365/MG, respectivamente, Temas 339 e 181 da Sistemática da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem  aplicou adequadamente os temas de repercussão geral indicados como paradigmas de controle.
III. Razões de decidir
3.  O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.
4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.
5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[...] (Rcl 90.124/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/4/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator